Tribunal: TJMT
Processo: 1010066-34.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010066-34.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 060.823.184-39 (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PRETENDIDA A REFORMA DA
DOSIMETRIA DA PENA.

ALEGAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DA LEI. VIABILIDADE. VALORAÇÃO
INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DA CULPABILIDADE. PERSONALIDADE E ANTECEDENTES
.
REVISÃO JULGADA PROCEDENTE
.

I. Caso em exame:

1.
Revisão criminal proposta contra sentença condenatória transitada em julgado que fixou pena por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, na qual se pleiteia o redimensionamento da pena-base em razão de alegada fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se
:
(
i
) a valoração negativa da culpabilidade com base em elementos inerentes ao tipo penal é válida; (
ii
) a utilização de processos criminais em curso para negativar antecedentes e personalidade do agente é admissível.

III. Razões de decidir:

3. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta acerca do maior grau de reprovabilidade da conduta, sendo inadmissível sua exasperação com base na imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituírem elementos do próprio conceito de crime, sob pena de
bis in idem
.

4. A utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena-base viola o princípio da presunção de inocência, nos termos da Súmula 444 do STJ.

5. A atribuição negativa à personalidade do agente fundada em processos em andamento carece de respaldo legal e configura indevida antecipação de juízo condenatório.

6. Afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, com posterior redimensionamento da pena nas demais fases da dosimetria, respeitado o princípio da
non reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese:

7. Revisão criminal julgada procedente.

Tese
s
de julgamento:

“1. É vedada a valoração negativa da culpabilidade com base em elementos inerentes ao conceito analítico de crime. 2. Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ. 3. A ausência de fundamentação idônea na primeira fase da dosimetria impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XLVI e LVII; 93, IX; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 59, 62 e 157, § 2º, I; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula 444; STJ,
AREsp
2.184.882/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, Tema 1077.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia
Turm
a:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JOSÉ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória, transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0002246-54.2009.8.11.0039
, em que
o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I, c/c os artigos 29 e 62, todos do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma, em concurso de agentes), sendo-lhe imposta a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões (
id.
351882355), a Defensoria Pública postula a rescisão parcial do julgado, exclusivamente no que tange à dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, que a pena-base foi exasperada com base em fundamentação inidônea e contrária ao texto expresso da lei e à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores. Aponta que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, e dos
maus antecedentes
foram valoradas negativamente com argumentos genéricos, inerentes ao próprio tipo penal ou com base em processos criminais em curso, o que viola o princípio da presunção de inocência e o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Pleiteia, ao final, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal de 04 (quatro) anos, resultando em uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com a consequente retificação do Processo de Execução Penal (PEP).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha (
id.
354099359), opina pela
procedência
do pedido revisional, corroborando a tese defensiva de que a exasperação da pena-base careceu de fundamentação idônea e legal.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Revisão Criminal, ação de natureza constitutiva e
sui generis
, não se presta a ser uma terceira instância de julgamento ou um mero reexame de provas. Seu cabimento é excepcionalíssimo, restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, servindo como garantia fundamental contra erros judiciários manifestos.

No caso em apreço, o requerente alega que a sentença condenatória, ao fixar a pena-base, contrariou texto expresso da lei penal (art. 59 do Código Penal) e entendimento sumulado dos tribunais superiores. Tal alegação amolda-se à perfeição na hipótese do inciso I do art. 621 do CPP, tornando a presente ação plenamente cabível.

Ademais, os pressupostos de admissibilidade encontram-se satisfeitos, porquanto ajuizada por parte legítima, após o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 28 de setembro de 2010 (
id.
351882356, pág. 46).

Conheço, pois, da Revisão Criminal.

DO MÉRITO

O princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) exigem que a fixação da pena-base acima do mínimo legal seja amparada em elementos concretos, que extrapolem as circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“[...]
Passo, então, a
dosar
-
lhe
a pena de acordo com as circunstância
s
judiciais insertas no artigo 59 do Código Penal em cotejo com os subsídios existente
s
nos autos:

A culpabilidade está bem evidenciada, visto que imput
á
v
e
l, consciente da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível comportamento diverso
e
m confo
rm
idade com o direito
.
O réu possui processos criminais em andamento (fls. 44, 45 e 70). Ademais, demonstra personalidade voltada para a prática de ilícitos
. O motivo foi típico para o delito, qual seja a obtenção de lucro fácil, longe do labor lícito. As circunstâncias e
consequências
não apresentam particularidades. Não houve influência de comportamento da vítima na prática do delito. Diante das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão
.

Em relação às agravantes, incide a do artigo 62 do Código
Penal
(concurso de agentes), pelo que AGRAVO a pena carcerária em 3 meses, passando a pena a
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Não existe atenuante a ser analisada, pelo que mantenho a pena cm 5 (cinco) anos e 3 (três) de reclusão.

Não há minorantes a serem aplicadas ao caso. Porém, no tocante
à
majorante, restou suficientemente demonstrado que a arma foi utilizada como
m
eio para empregar a grave ameaça à vítima. Ademais, levando em consideração o critério objetivo da incidência da majorante em comento, é preciso considerar
se a a
rm
a utilizada pode trazer um efetivo perigo à vítima. Desta forma, majoro a pena em 1/3, artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Pena
l
restando o réu
José Carlos Au
g
usto dos Santos condenado a uma
p
ena definitiva de 7
(
sete
)
anos de reclusão
.

O regime de cumprimento da pena é inicialmente
FECHADO
.

Ante a previsão legal, cumulo a pena privativa de liberdade com
a
pena de multa, que fixo, considerando os vetores do artigo 59, em 20 dias-multa,
à
razão de um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época do fato
,
considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal supra examinadas e as
condições
econômicas do réu.
[...]
”

(id. 351882356, pág. 40)
- Destaquei

Ao analisar a primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal,
com base na valoração negativa da culpabilidade
,
dos antecedentes
e da personalidade do réu
.

Em relação

à

culpabilidade
,
o
juízo
a quo
valorou
-a
negativamente
com base na imputabilidade, na consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa. Tais elementos, todavia, são pressupostos para a configuração da culpabilidade como elemento do crime, sendo insuficientes para justificar a exasperação da pena-base. A culpabilidade, como circunstância judicial do artigo 59 do CP, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, que deve ser aferido a partir de elementos concretos que demonstrem uma censurabilidade maior do que a normal ao tipo. A fundamentação utilizada é, portanto, genérica e inidônea.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime. Naquele dispositivo, a culpabilidade refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, considerando aspectos que extrapolam o tipo penal e que demonstram maior censurabilidade no caso concreto.

Nesse sentido,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é
uníssona:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA.
CULPABILIDADE. IMPUTABILIDADE, CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
. AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE O GRAU DE CADA UM DOS ELEMENTOS DA CULPABILIDADE.
MOTIVAÇÃO ABSTRATA E INERENTE AO ELEMENTO DO CRIME. CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. MANIFESTA ILEGALIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO EM FAVOR DO CORRÉU.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a dosimetria da pena com valoração negativa da culpabilidade, sem motivação adequada, em condenação por crime de roubo.

2. A sentença de primeira instância, confirmada pelo Tribunal de Justiça, dosou a pena do recorrente considerando negativo o vetor da culpabilidade (art. 59 do Código Penal), sem avaliar a extensão da imputabilidade, o nível da consciência da ilicitude e a medida de exigibilidade de conduta diversa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a valoração negativa da culpabilidade, sem motivação concreta e específica, é válida para a dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não se tratando de verificação dos elementos constitutivos do crime.

5. A valoração negativa da culpabilidade, sem motivação concreta e específica, constitui ilegalidade, devendo ser afastada da dosimetria da pena. No caso concreto,
as instâncias ordinárias limitaram-se a declarar o réu culpável, porque imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude,
sendo-lhe exigível uma conduta diversa, mas não cuidaram de avaliar a extensão da imputabilidade, o nível da consciência da ilicitude e a medida de exigibilidade de conduta diversa
.

6. A redução proporcional da pena é necessária quando uma circunstância judicial negativa é afastada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso especial provido para decotar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena do recorrente, redimensionando a pena para 06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Habeas corpus concedido de ofício em favor do corréu que não interpôs recurso.
”

(
AREsp
n. 2.184.882/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025)

–
Destaquei

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado n
.
12 das Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.
”

Portanto, ao fundamentar a valoração negativa da culpabilidade com base em elementos que já integram o próprio conceito de crime,
o
magistrad
o
incorreu em
bis in idem
, o que não se admite no direito penal.

Portanto, impõe-se a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade.

Da Personalidade e Antecedentes

Por sua vez, o magistrado
valorou
negativamente tanto
a
personalidade do agente
quanto os
antecedentes
em razão da

existência de
“
processos criminais em andamento
” e, em relação à primeira,
ao afirmar ser
ela

“
voltada para a prática de ilícitos
”
.

Tal proceder contraria frontalmente a jurisprudência pacífica consolidada na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que veda expressamente
:

“
a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”
.

A aplicação de tal entendimento representa uma violação direta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), pois pune o agente por fatos pelos quais ainda não foi definitivamente condenado, caracterizando um indesejável
“
Direito Penal do Autor
”
.

Além disso, a própria petição inicial recorda o Tema Repetitivo 1077 do STJ, que, embora posterior à sentença, solidificou o entendimento de que condenações transitadas em julgado, quando não usadas para configurar reincidência, só podem ser valoradas como maus antecedentes, não servindo para macular a personalidade ou a conduta social. Com muito mais razão, meros processos em curso não podem fazê-lo.

Desta forma, a valoração negativa da personalidade deve ser decotada.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade
e
personalidade, e não havendo outras que justifiquem a
exasperação, a pena-base deve ser reconduzida ao seu mínimo legal. Passo, então, à nova dosimetria:

a) Primeira Fase (Pena-base):

Fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) Segunda Fase (Pena intermediária):

A sentença reconheceu a agravante do concurso de pessoas (art. 62 do CP), exasperando a pena em 03 (três) meses. Em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, mantenho o
quantum
de aumento, que se mostra benéfico ao réu (inferior a 1/6). Assim, a pena intermediária resta fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

c) Terceira Fase (Pena definitiva):

Presente
a
causa de aumento pelo emprego de arma (art. 157, § 2º, I, do CP - redação da época), aplico a fração mínima de 1/3 (um terço), tal como na sentença. O aumento corresponde a 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Dessa forma, torno a
pena definitiva em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, fixado o dia-multa no valor mínimo legal.

DO REGIME PRISIONAL

Considerando a pena final aplicada (superior a 4 anos e não excedente a 8), a presença de circunstância agravante e a gravidade concreta do delito, praticado com emprego de arma de fogo, mantenho o regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para, reformando parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação Penal n.º 0002246-54.2009.8.11.0039, afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade

e
dos antecedentes
e, por conseguinte, redimensionar a pena de
José Carlos Augusto dos Santos

para o patamar definitivo de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, mantidos os demais termos da condenação.

Comunique-se, com urgência, o Juízo da Execução Penal para as retificações necessárias no Processo de Execução Penal (PEP) do requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026